Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Conflito negativo de competência. Ação de reintegração de posse e indenização cumulada com reconhecimento e dissolução de união estável. Natureza predominante possessória e patrimonial. Competência da Vara Cível. Procedência do conflito.
I. Caso em exame
1.Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo/DF, em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. A demanda foi inicialmente ajuizada com pedidos de reintegração de posse de imóvel e reparação de danos materiais decorrentes de suposta apropriação indevida de bens pela ré, com quem o autor mantivera relacionamento anterior. O Juízo Cível, diante da possibilidade de vínculo familiar entre as partes, determinou a emenda da inicial para esclarecimento sobre eventual união estável e o domicílio das partes. Após o cumprimento da determinação e a inclusão do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, declinou da competência para uma das Varas de Família de Taguatinga. Redistribuídos os autos, a 1a Vara de Família de Taguatinga identificou a existência de outro processo entre as mesmas partes, em trâmite na Vara de Família do Riacho Fundo, reconhecendo a prevenção desta e remetendo-lhe os autos. O Juízo do Riacho Fundo, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, afirmando que não detém competência para processar e julgar ações possessórias ou indenizatórias, ainda que cumuladas com pedido de natureza familiar, conforme os arts. 27 e 28 da LOJDFT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que reúne pedidos de reintegração de posse e reparação de danos, cumulados com reconhecimento e dissolução de união estável. Em particular: (i) saber se a cumulação de pedidos de natureza patrimonial e familiar atrai a competência das Varas de Família ou (ii) se, diante da predominância da natureza possessória e indenizatória, a competência deve ser fixada nas Varas Cíveis. Também se discute a eventual prevenção do Juízo de Família do Riacho Fundo/DF, onde já tramita processo entre as mesmas partes.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ estabelece que, havendo cumulação de pedidos de naturezas distintas, a competência deve ser fixada em razão do pedido preponderante, isto é, aquele que constitui o objeto central da controvérsia.
4. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 27, I) limita a competência das Varas de Família às matérias diretamente relacionadas a parentesco, alimentos, guarda e regime de bens. As ações possessórias e indenizatórias, de natureza patrimonial autônoma, são de competência residual das Varas Cíveis.
5. No caso concreto, o pedido de reconhecimento de união estável já é objeto de outro processo em trâmite no Juízo de Família do Riacho Fundo, de modo que a presente ação versa predominantemente sobre posse e uso de imóvel e bens móveis, caracterizando lide patrimonial autônoma.
6. A alegada conexão com o processo de união estável não altera a competência, uma vez que esta é absoluta e, portanto, não pode ser modificada por conexão ou continência (art. 55, §3o, do CPC).
7. Precedentes deste Tribunal reforçam que, após a dissolução da união estável e a partilha de bens, eventuais litígios sobre posse ou uso de bens passam à competência das Varas Cíveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF para processar e julgar a ação n. 0719655-50.2025.8.07.0007.
Tese de julgamento: “1. A competência deve ser fixada segundo o pedido de natureza predominante. 2. Ações possessórias e indenizatórias, ainda que cumuladas com pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, são de competência das Varas Cíveis, por terem natureza patrimonial autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; CPC, arts. 53, I, 55, §3o, e 66, II; Lei de Organização Judiciária do DF e dos Territórios (LOJDFT), arts. 25, 27 e 28. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998007, 0706102-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 27/05/2025. TJDFT, Acórdão 1972992, 0701663-95.2024.8.07.0012, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 10/03/2025.